Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-25.2010.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000045-25.2010.8.05.0200

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA: QUEZIA VIRGINIA GOMES PEREIRA MACEDO

Advogado(s):LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, via Planserv, em face de sentença que o condenou a custear a utilização do instrumento Tesoura Ultracision em procedimento cirúrgico de beneficiária idosa, diagnosticada com esofagite com DRGE e esôfago de Barret. O embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido determinada a realização de perícia técnica acerca da imprescindibilidade do material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a necessidade de realização de prova pericial técnica quanto à utilização do material cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz avaliar a necessidade de produção de provas, podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias.

5. Consta do julgado que os documentos médicos juntados aos autos, notadamente relatório que atesta a gravidade do quadro clínico da autora e a indicação do material, são suficientes para a formação da convicção do magistrado, dispensando a perícia.

6. O aresto destacou que a negativa de cobertura pelo plano afronta a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, na medida em que privilegia critérios financeiros em detrimento da saúde da paciente.

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo manifesta a tentativa do embargante de reabrir a discussão já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0000045-25.2010.8.05.0200, de Pojuca, em que figuram, como embargante, o Estado da Bahia e, como embargada, Quézia Virgínia Gomes Pereira Macedo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça